Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706890-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CASA DE CARNES R.A LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra r. decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada a em desfavor da CASA DE CARNES R.A LTDA, processo n. 0018853-29.2016.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília indeferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como o pedido de redirecionamento da execução. Eis a r. decisão agravada (ID 183986354 da origem): “I. Uma vez que comprovada a situação de insuficiência de recursos para pagar eventuais despesas processuais sem prejuízo do regular funcionamento de suas atividades empresariais, inclusive se encontrando em processo de recuperação judicial, defiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte exequente, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Neste ato, promovo a devida anotação nos autos. II. A parte exequente requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais dos sócios. Para tanto, sustenta que a devedora encerrou irregularmente suas atividades empresariais sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Alega também que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. Subsidiariamente, requereu o redirecionamento da presente execução para a pessoa dos sócios da empresa executada, em razão de suposta responsabilidade sucessória que sobre eles recairia. É o relato do essencial. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido o e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Também não comporta deferimento o pedido subsidiário de redirecionamento da presente execução na pessoa dos sócios da empresa executada, sob a justificativa de que haveria suposta responsabilidade sucessória deste pelas dívidas contraídas no exercício de suas atividades empresariais. Isso porque a empresa executada está constituída sob a forma de sociedade limitada, sendo que a principal característica distintiva dessa espécie societária é juntamente a restrição da responsabilidade de seus sócios ao valor de suas quotas, desde que regularmente integralizado o capital social (art. 1.052 do Código Civil). Por sua vez, a responsabilidade sucessória de seus sócios, nas estritas hipóteses em que haja a dissolução e liquidação da sociedade empresarial, ocorre até o limite da soma por eles recebida em partilha, nos termos do art. 1.110 do Código Civil. No caso, sequer foi efetivamente comprovado que a empresa executada foi dissolvida, com a observância dos requisitos legais, liquidação de seu passivo e distribuição de eventual passivo entre os sócios. De fato, o único indício juntado aos autos pelo exequente foi a certidão de cadastro junto à Receita Federal, na qual a empresa executada consta como "inapta por ausência de declarações". Assim, não comprovada a responsabilidade sucessória dos sócios da empresa executada, não há falar em redirecionamento da presente execução para atingir seu patrimônio pessoal. Ante o exposto, indefiro o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como o pedido de redirecionamento da execução. Retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que “A desconsideração da personalidade jurídica, portanto, visa impedir a subversão do sentido da autonomia patrimonial, isto é, da diferenciação entre o patrimônio da sociedade e dos seus sócios, cuja finalidade é ser "um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos", nos moldes prescritos no Parágrafo Único, do art. 49-A, do CC.” Afirma que, no caso concreto, estaria comprovada a dissolução irregular da empresa devedora, de modo que “frustrada em razão dos sócios da empresa Devedora terem optado por dissolver irregularmente a sociedade, esquivando dos procedimentos legais previstos na legislação pátria”. Diz que preenchidos os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Pondera também que “O que se discute é a ilegalidade do encerramento das suas atividades. Por isso, salta aos olhos que este mesmo contexto fático-probatório, curiosamente, é entendido de outra forma quando se trata de execução fiscal de dívidas tanto tributárias como não tributárias. 17. Isso porque o enunciado da Súmula no 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ prevê, com todas as letras, que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". Contudo, o que se pretende ao mencionar tal entendimento não é meramente aplicá-lo a torto e a direito ao caso concreto, vez que não se trata de execução fiscal. Pelo contrário, roga-se pela análise comparativa entre a construção jurisprudencial acima, pormenorizada abaixo, e os dispositivos normativos que regem a desconsideração da personalidade jurídica que se pretende no caso em tela.” Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, “no sentido de deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em caráter subsidiário, o deferimento da sucessão processual pelos sócios, nos moldes previstos no Código Civil. “ Dispensado o recolhimento de preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator